Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-78.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701088-78.2024.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME APELADO: LAGO FRANQUIAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME contra decisão que negou conhecimento ao recurso de apelação interposto pela embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, pela qual julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de reconhecimento de sociedade de fato movida contra LAGO FRANQUIAS S.A, por ter sido a empresa recorrente extinta antes do ajuizamento da ação. A decisão embargada negou conhecimento ao recurso por apresentar razões dissociadas da sentença de primeiro grau, pois não impugnou a extinção do feito por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, limitando-se a apresentar argumentos a respeito do mérito da causa. Após tecer considerações jurídicas sobre o cabimento dos embargos de declaração, sustenta a embargante, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, pois não levou em consideração que a recorrente “demonstrou, de forma clara e coerente, que participou de uma sociedade de fato com a parte Ré, conforme narrado e documentado no momento da propositura da ação.” Invoca a teoria da asserção e afirma que: “A eventual extinção formal da empresa em data anterior ao ajuizamento da demanda não afasta, por si só, a legitimidade para postular em juízo o reconhecimento de vínculos pretéritos, sobretudo quando se postula o reconhecimento de relação jurídica societária ocorrida enquanto a pessoa jurídica ainda existia e estava ativa.” Reitera alegação de que matinha vínculo societário com a embargada, aduzindo que a decisão recorrida é omissa pois “não considerou provas de que houve: prestação informal de contas, distribuição de lucros, exercício de direitos típicos de sócio, caracterizando, a sociedade de fato, nos termos do art. 986 do Código Civil. Trata-se de omissão relevante.” Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas na decisão recorrida. Contrarrazões no ID 73716090, pelo desprovimento dos embargos de declaração e pela condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, verifica-se ser improcedente a alegação de omissão sustentada sob alegação de que a decisão agravada não levou em consideração a existência de provas sobre o vínculo societário entre a embargante e a embargada, o que havia sido sustentado como causa de pedir da ação de reconhecimento de sociedade de fato em epígrafe. Não há omissão na decisão embargada sobre a análise do mérito da postulação, sendo certo que a argumentação sustentada pela embargante a esse respeito atesta a falta de congruência e dialeticidade de suas razões recursais, para se insurgir contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. Conforme expresso na decisão monocrática embargada, não houve julgamento de mérito sobre o alegado vínculo societário entre as partes. A sentença recorrida se limitou a extinguir o processo, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos para constituição e desenvolvimento regular do processo, diante da constatação de que a empresa autora/embargante havia sido formalmente extinta antes do ajuizamento da causa, e por ser inviável a alteração do polo ativo pelo sócio após realizada a citação. A despeito de clareza e objetividade da sentença de primeiro grau e da decisão agravada, a recorrente insiste em apresentar razões recursais que nada tratam sobre o fundamento do julgado, já que reitera argumentação a respeito do mérito da ação de reconhecimento de sociedade de fato, defendo a existência de vínculo societário entre as partes, de forma dissociada com a resolução empreendida ao processo. Quanto à extinção do processo proclamada pelo Juízo de primeiro grau, a embargante inova nos embargos de declaração, sustentando que: “A eventual extinção formal da empresa em data anterior ao ajuizamento da demanda não afasta, por si só, a legitimidade para postular em juízo o reconhecimento de vínculos pretéritos, sobretudo quando se postula o reconhecimento de relação jurídica societária ocorrida enquanto a pessoa jurídica ainda existia e estava ativa.” Além de o referido trecho que se mostra isolado nas razões dos embargos de declaração não apresentar argumentos jurídicos aptos a desafiar a sentença de primeiro grau, não revela omissão na decisão monocrática embargada, mas inovação por parte da recorrente, já que nada a esse respeito foi alegado ou postulado no recurso de apelação inadmitido por decisão deste Relator. Conforme destacado na decisão embargada, com referência expressa às razões de apelação, e às petições posteriores de ID 70652672 e ID 71171515: “para além do princípio da unicidade recursal vedar o aditamento das razões de apelação depois da interposição do recurso, cumpre destacar que mesmo nas sucessivas manifestações apresentadas depois da arguição de violação da dialeticidade recursal em contrarrazões, a apelante nada tratou a respeito da evidente falta de condição da ação adotada como fundamento na sentença.” Destaco, que nos termos do art. 1.013 do CPC, a apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria efetivamente impugnada no recurso, ou questões discutidas no processo que digam respeito ao capítulo impugnado da sentença, in verbis: “Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.” Com efeito, no julgamento do recurso, deve o órgão julgador abordar os fundamentos de fato e de direito efetivamente sustentadas pelas partes nas razões de seu inconformismo, observando os limites objetivos fixados no recurso de apelação. No caso em apreço, não tendo havido impugnação oportuna em face da extinção da ação por falta de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo, e tratando-se de questão que demandaria impugnação e postulação efetiva no recurso de apelação, a falta de apreciação não é passível de ser arguida como omissão em sede de embargos de declaração, configurando inadmissível inovação recursal. Portanto, persiste a conclusão exarada na decisão embargada, no sentido de que “tanto o recurso de apelação, quanto nos embargos de declaração que o precedeu, assim como nas manifestações processuais posteriores, a apelante não enfrenta o fundamento e a resolução empreendida na sentença, apresentando argumentação completamente dissociada do ato resistido, o que obsta o conhecimento do apelo, por falta de um dos pressupostos de admissibilidade.” Conclui-se que a decisão embargada não padece de qualquer vício passível de ser sanado pela via recursal eleita, estando a irresignação da embargante amparada nas mesmas razões dissociadas da sentença e em sucinta inovação recursal, com argumentos não submetidos à apreciação judicial em sede de apelação. Por fim, entendo inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende ver reapreciada, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente. Mas advirto à recorrente que caso seja reiterada pretensão aclaratória denotando caráter protelatório, será aplicada a sanção processual estabelecida no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator